Tribunal: TJSP
Processo: 0031745-32.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO – Recurso de agravo de instrumento que visa revisão do contrato por conta de medidas adotadas durante a pandemia da COVID-19 – 6a Câmara recebeu o recurso por sorteio e determinou a remessa à 3a Câmara por prevenção – Matéria analisada por esta Câmara difere da tratada no recurso presente – Causas de pedir diversas, por mais que seja o

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO – Recurso de agravo de instrumento que visa revisão do contrato por conta de medidas adotadas durante a pandemia da COVID-19 – 6a Câmara recebeu o recurso por sorteio e determinou a remessa à 3a Câmara por prevenção – Matéria analisada por esta Câmara difere da tratada no recurso presente – Causas de pedir diversas, por mais que seja o mesmo contrato administrativo – Prevenção que não se aplica porque não há que se falar em perigo de decisões conflitantes já que as causas de pedir são diversas – CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DA 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO